Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705891-77.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II EMBARGADO: CHAIN SERVICOS E CONTACT CENTER S.A., BANCO BRADESCARD S.A., SERASA S.A., JANILDA EVANGELISTA PEREIRA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 53163254), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito